Tribunal: TJSP
Processo: 1009447-34.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Servidão administrativa – Pedido de anulação da sentença com a realização de novo laudo definitivo - Laudo pericial bem elaborado e preciso – Valor indenizatório mantido – Juros compensatórios de 6% devidos em razão da limitação de propriedade pela Administração Pública, integrando a indenização - Juros de mora devem ser de 6% ao ano, computados a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte

Ementa:
Servidão administrativa – Pedido de anulação da sentença com a realização de novo laudo definitivo - Laudo pericial bem elaborado e preciso – Valor indenizatório mantido – Juros compensatórios de 6% devidos em razão da limitação de propriedade pela Administração Pública, integrando a indenização - Juros de mora devem ser de 6% ao ano, computados a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte em que o pagamento deveria ser feito – Recurso não provido, com observação quanto à forma de atualização do débito.